Tribunal: TJMT
Processo: 1037013-80.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037013-80.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCOS GONCALO DA SILVA - CPF: 828.366.201-53 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
–

NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO –HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões daí decorrentes, que resultaram na invalidez permanente do condutor, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT.

A quantia da verba honorária fixada na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, não comportando, pois, alteração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1037013-80.2018.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

MARCOS GONÇALO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada por
MARCOS GONÇALO DA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor de R$337,50 (trezentos trinta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária (INPC) a partir da data do sinistro e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Além disso, condenou a ora apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma do art. 85, §8º c/c art. 86 do CPC.

Irresignada, a apelante alega inexistência de prova conclusiva entre a lesão e o sinistro noticiado ao argumento de que não foram colacionadas aos autos provas convincentes que a lesão decorreu de acidente de trânsito, razão pela qual não há o que falar em indenização por invalidez.

Sustenta que sucumbiu em parte mínima do pedido, não devendo arcar com nenhuma despesa e honorários, de modo que entende que o recorrido deve arcar com os ônus sucumbenciais em sua integralidade, mesmo porque flagrante que ela restou vencida na maior parte de suas pretensões, pelo que pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de se afastar sua condenação no pagamento da verba honorária ou, no mínimo, que seja aplicada a regra esculpida no artigo 86 do CPC, relacionada à sucumbência recíproca.

Alternativamente, caso não for este entendimento, requer a redução dos honorários entre o percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, e, por conseguinte a reforma da decisão (Id.73585966).

Contrarrazões ofertadas no id.73585968, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O preparo foi recolhido (Id 73809989).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARCOS GONÇALO DA SILVA
ajuizou

a

Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor de R$337,50 (trezentos trinta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária (INPC) a partir da data do sinistro e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Além disso, condenou a ora apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma do art. 85, §8º c/c art. 86 do CPC.

Da leitura do artigo 3º da Lei nº. 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, é possível verificar que:

“Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)”

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5º da Lei nº. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art.5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

No caso concreto, ao contrário do que alega a apelante, dos documentos juntados aos autos constata-se que o apelado sofreu o acidente descrito no BO nº. 2018.134891 (Id 735854778).

Ademais, verifica-se ainda a existência de perícia (Id 73585950), boletim de atendimento de urgência, procedimento cirúrgico, receituário médico, ficha de atendimento ambulatorial (Id 73585478).

Ressalta-se que o perito foi claro ao atestar que a lesão cuja etiologia (origem causa) foi exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre, bem como complementou o laudo pericial, onde fez constar a quantificação da sequela da lesão no joelho esquerdo em 10% (id. 73585951).

Dessa forma, todos estes elementos evidenciam a ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o dano e atestam a incapacidade permanente do apelado por decorrência do sinistro, mostrando-se, pois, escorreita a sentença impugnada.

A propósito, vejamos os julgados em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –
EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO

– DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apesar de a ação de cobrança possuir idênticas partes e pedido com outra ação, também da mesma natureza, ajuizada previamente, com decisão de mérito já proferida e transitada em julgado, não se verifica a mesma causa de pedir, pois se tratam de acidentes de trânsito distintos, não caracterizando a coisa julgada.
Estando presentes, nos autos documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.
Estando em vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula nº 474 do STJ)”
(TJMT Apelação Cível 0041558-84.2016.8.11.0041 – DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.482/07 – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO
– RECURSO DESPROVIDO.
Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da ação por ausência de provas”

(TJMT Apelação Cível 0019323-80.2016.8.11.0002 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)

Outrossim, a apelante postula a redução dos honorários advocatícios para que sejam arbitrados entre o percentual de 10 a 20% sobre o valor da condenação, ao passo que o apelado, em contrarrazões, pede pela sua majoração.

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de R$337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), resta evidente que a fixação de 10% (dez por cento) ou 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, estaria aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que o valor da verba honorária, fixada de forma equitativa, é apropriado ao caso, devendo, portanto, ser mantida.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – RAZOABILIDADE
– PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA –

LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC. Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo Civil/2015. Precedentes do STJ”.
(TJMT Apelação Cível 0033416-28.2015.8.11.0041 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA –
HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA – VALOR MANTIDO
– HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários

anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.”
(N.U 1007016-52.2018.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021